Tribunal: TJSP
Processo: 2198095-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. Descabimento. Agravante que observou o prazo recursal. Arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC. Não incidência do art. 189, § 1o, I, da Lei no 11.101/2005. Doutrina. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Fixação por equidade. Enunciado XXII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. Descabimento. Agravante que observou o prazo recursal. Arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC. Não incidência do art. 189, § 1o, I, da Lei no 11.101/2005. Doutrina. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Fixação por equidade. Enunciado XXII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Baixa complexidade do incidente. Verba honorária mantida.
Recurso desprovido.